Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716840-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOZUE ALMEIDA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias sobre o interesse de agir. Esclareço que o silêncio será interpretado como anuência. Brasília, 4 de junho de 2024 13:01:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador